Tribunal: TJBA
Processo: 8022296-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022296-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THAISA NASCIMENTO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
PENICILINA V
.
MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1234 DO STF.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, ALEGÁVEL EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 64, §1º DO CPC/2015.INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

MEDICAMENTO DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DO SUS.
TEMA 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERALPUBLICADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2024
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
REMESSA
AOJUÍZO FEDERALCOMPETENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deAgravo de Instrumentonº
8022296-88.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
M. S. D. S.(e outro)
e

Agravados
ESTADO DA BAHIA e MUNIC
Í
PIO DE NILO PEÇANHA.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,em

D
ECLARAR, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO,
nos termos do voto do Relator, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR